Tribunal: TJSP
Processo: 1001190-79.2021.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Descabida a pretensão de demonstrar, por meio de depoimento pessoal dos autores, os lucros cessantes, quando tal afirmação já se encontra em sua petição inicial - Pedido genérico de produção de prova oral inútil para demonstrar a forma repentina e obscura de encerramento da empresa Aviva, que não é suficiente para acolher o pedido de

Ementa:
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Descabida a pretensão de demonstrar, por meio de depoimento pessoal dos autores, os lucros cessantes, quando tal afirmação já se encontra em sua petição inicial - Pedido genérico de produção de prova oral inútil para demonstrar a forma repentina e obscura de encerramento da empresa Aviva, que não é suficiente para acolher o pedido de desconsideração de sua personalidade jurídica - Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE COBRANÇA - Pretensão dos autores de receber valores pelo fornecimento de leite à empresa demandada - Demanda julgada parcialmente procedente - Indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica - Não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais específicos (art. 50 do CC), mormente por se tratar de medida extrema (art. 133, § 1o, do CPC) - Ausentes provas aptas a caracterizar o abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial, conforme a regra do art. 134, § 4o, do CPC que torna inviável a desconsideração - Encerramento irregular insuficiente para a decretação da medida - Precedentes desta Corte e do STJ - Lucro cessante - Não comprovado - Ausência de pactuação sobre eventual indenização ou multa pela rescisão contratual - Sucumbência recíproca mantida - Recurso parcialmente provido apenas para que a condenação dos autores no pagamento de honorários advocatícios aos patronos de Antônio Luís da Costa Neto e Carlos Renato Vaz Heringer se dê no percentual de 10% sobre o valor da condenação (R$ 50.338,29), mantida, no mais, a r. sentença.